Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-35.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000583-35.2018.8.14.0051

RECORRENTE: MARCOS DOS SANTOS FROES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, III E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE PROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. ART. 413 DO CPP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DÚVIDA ACERCA DO DOLO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato, por meio do laudo de lesõs corporais da vítima, e ainda indícios suficientes de sua autoria, por meio da prova testemunhal, nos termos do art. 413 do CPP, o acusado há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, juiz natural da causa, único legitimado a decidir definitivamente sobre o mérito da ação penal.

2. Havendo dúvida sobre o dolo com que supostamente agiu o acusado, torna-se inviável a desclassificação da conduta neste momento, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da tipicidade da conduta.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de trinta e um de julho a sete de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MARCOS DOS SANTOS FROES em face de decisão de pronúncia proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA, em 18.11.2020 (Num. 9806076 - Pág. 3/10), nos autos da Ação Penal nº 0000583-35.2018.8.14.0051 (migrado ao sistema PJE), na qual é acusado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, previsto no art. 121, §2º, inciso III e VI c/c art. 14, inciso II, do CP/40, tendo como vítima Ronilza Lisboa Ferreira Froes.

Em suas razões recursais (Num. 9806078 - Pág. 12/14), a defesa alega a ausência de justa causa para a pronúncia do acusado, pois não teria ficado comprovada a tipicidade de sua conduta, bem como o dolo que a ensejou. Assim, requer a impronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesões corporais.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 9806079 - Pág. 7/Num. 9806080 - Pág. 4, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 07.06.2022 (Num. 9806080).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 15044085.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do Mérito Recursal

II.1 – Do pedido de impronúncia e de desclassificação

A defesa do acusado alega a insuficiência probatória para pronúncia, requerendo, portanto, a reforma da decisão, com consequente impronúncia dele, com base no art. 414 do CPP, que dispõe: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”.

Pois bem.
Segundo narra a peça acusatória, no dia 08.12.2017, à 01:00 hora da manhã, o acusado chegou em sua casa, na Rua Almirante Soares Dutra, nº 15, bairro Santo André, Santarém/PA, em estado de embriaguez, ocasião em que passou a discutir com a vítima Ronilza Lisboa Ferreira Froes, sua companheira há mais de 16 (dezesseis) anos, com quem tem três filhas. Após a vítima pedir que fosse dormir, o acusado tirou de sua bolsa um punhal e começou a ameaçá-la. Momento em que a vítima chamou a filha do casal, de nome Suelen. Em seguida, o acusado avançou sobre a vítima e lhe desferiu vários golpes no corpo. As agressões só pararam quando as filhas do casal e a irmã da vítima, Rosineide, interviram, tendo o acusado se evadido do local, enquanto a vítima foi levada ao hospital e sofreu intervenção cirúrgica, encontrando-se com saúde debilitada.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelo crime do art. 121, §2º, incisos III e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40, considerando que o crime supostamente foi cometido no contexto da violência doméstica e ainda de modo cruel.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se prova da materialidade delitiva principalmente por meio do laudo de lesões corporais, descrevendo “Escoriação horizontal de 2,5 cm em região cervical lateral esquerda; escoriação horizontal de 3 cm em terço superior de hemitórax esquerdo; escoriação horizontal de 4 cm em terço médio de hemitórax esquerdo; escoriação oblíqua de 4 cm em terço médio de hemitórax esquerdo; escoriação oblíqua de 9 cm que se estende de terço médio até terço inferior de hemitórax esquerdo; lesão cortante em formato de L, medindo 4x2 cm em terço médio de hemitórax direito, com seis pontos de sutura no local”. Aos quesitos, consta risco de vida por choque hipovolêmico decorrente de hemotórax, com incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias - Num. 9806012 - Pág. 3/4.

Quanto aos indícios de autoria delitiva, tem-se os depoimentos das informantes Camille Ferreira Froes (Num. 9806014 a Num. 9806066), Suelen Cristina Ferreira de Sena (Num. 9806081 a Num. 9806087), Márcia Silva Dias (Num. 9806088 a Num. 9806094) e Rosineide Ferreira (Num. 9806100 a Num. 9806106 e Num. 9806107 e Num. 9806112) e ainda o depoimento da vítima (Num. 14906757), a indicarem a probabilidade de o acusado ser o autor do delito.

Sendo assim, numa análise sumária, única cabível neste momento processual, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para submissão do feito ao julgamento em plenário do Júri, tendo o juízo
a quo
laborado corretamente.

No mesmo sentido, do conjunto probatório produzido nos autos, não se extrai sumariamente a certeza quanto ao dolo ou culpa na suposta conduta do acusado, o que justificaria, em tese, a desclassificação da conduta, neste momento, para o crime do art. 129 do CP/40 (lesões corporais). Sendo assim, é imperiosa a submissão do feito ao julgamento do Tribunal do Júri, competente para apreciação do mérito penal. Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TENTATIVA CRUENTA. PLEITO DE PARCIAL DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. INDUVIDOSA CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO AGENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONEXÃO COM DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E À COMPETÊNCIA PREVALENTE DO JUÍZO NATURAL DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A competência do Tribunal Popular deve ser preservada quando há, pelo contexto fático apresentado, conexão em relação a outro delito doloso contra vida, também objeto de pronúncia, in casu, supostamente perpetrado contra vítima distinta, ex vi do arts. 74, § 1.º, e 76, ambos do CPP. 2. Na fase prelibatória da acusação, submetida ao rito do Júri, somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - a desclassificação delitiva, pelo Juízo da pronúncia, quando clara e inconteste a inexistência do animus necandi na conduta do agente. 3. Na hipótese em que confirmados em juízo a existência da materialidade delitiva denunciada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa do agente, em crimes contra a vida de terceiro(s), aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, imprescindíveis à definição e à competência do escalonado procedimento do Tribunal Popular, a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri, notadamente à soberania dos veredictos outorgada ao legitimado Conselho de Sentença, que apreciará em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes, conforme interpretação sistemática dos arts. 413, caput, § 1.º, e 419, caput, ambos do Código de Processo Penal. 4. A desconstituição do julgado, por suposta violação dos arts. 413 e 419, ambos do CPP, destinada à parcial desclassificação delitiva, objeto da pronúncia, sob a alegação de que ficou evidenciada a falta do elemento subjetivo do tipo de homicídio na conduta do Agente e, por corolário, de indícios mínimos que pudessem autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, demandaria necessário revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.499.923/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2023